Tribunal: TJDFT
Processo: 0706416-72.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706416-72.2022.8.07.0010 RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDOS: JUNIO ALVES DO ESPÍRITO SANTO, VERONICA MARIANO SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. PAGAMENTO. DÉBITO REMANESCENTE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial em razão do pagamento. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu o pagamento total ou apenas parcial da dívida objeto da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte autora em ação de execução de título extrajudicial deve demonstrar a causa de pedir referente à existência de outro contrato, para além daquele objeto de pagamento, a justificar o prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, caso assim não se desincumba, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: n/a. A parte recorrente alega violação aos artigos 487, inciso III, e 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a quitação foi apenas parcial, persistindo parcela incontroversa pendente de pagamento, conforme demonstrado nos autos. Assevera que os débitos exequendos decorrem de dois contratos distintos — Confissão de Dívida e Contrato de Prestação de Serviços — e que somente foram adimplidos os valores relativos à Confissão de Dívida. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 487, inciso III e 924, inciso II, ambos do CPC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "Não há qualquer menção na petição inicial a respeito do alegado contrato de prestação de serviços relativos ao pagamento das taxas cartorárias. (...) Direcional Taguatinga Engenharia Ltda. não demonstrou o fato constitutivo do seu direito, a existência de um segundo contrato relativo à prestação de serviços. Os valores pagos correspondem àquele que foi pedido na petição inicial. Esta, repise-se, nem mesmo menciona este segundo contrato. Direcional Taguatinga Engenharia Ltda. não logrou comprovar efetiva e seguramente a causa de pedir – a existência do alegado contrato de prestação de serviços". (ID 71401311). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021